Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SEE. SOBREPOSIÇÃO DE PEÍODOS DE LICENÇA MATERNIDADE E FÉRIAS COLETIVAS. PRESERVAÇÃO DOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda à parte autora o gozo de 27 (vinte e sete) dias de férias".
3. Alega que a recorrida se encontrava de férias coletivas desde 01/02/2021, quando passou a usufruir de sua licença maternidade. Esclarece que foi informado à recorrida fazia jus à licença maternidade pelo período de 03/03/2021 a 02/08/2021, ou seja, por um total de apenas 152 (cento e cinquenta dois dias). A sentença merece reforma, pois, a concessão da Licença Maternidade tem seu início determinado pela data da expedição do Termo de Guarda e Responsabilidade, sendo assim, 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei Complementar no 790/2008, no período compreendido entre 04/02/2021 a 02/08/2021, porém, a recorrida se encontrava de férias coletiva do dia 01/02/2021 até 02/03/2021. Assim a Secretaria de Educação considerou o Art. 15 da Instrução Normativa no 1/2014 que dispõe: “Art. 15. Ocorrendo motivo para qualquer afastamento ou licença durante o período de férias, o servidor continua no usufruto desta, dando início ao afastamento ou à licença após o término das férias, assegurados apenas os dias remanescentes da licença ou afastamento. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o Art. 15 da Instrução Normativa no 01/2014 é um ato infralegal, de competência do Poder Executivo e entra em conflito direto com o Art. 35 da Lei Distrital no 5.105/2013, uma lei em sentido estrito, aprovado em sentido estrito. Portanto, deve-se assegurar o direito da servidora, ora recorrida. Requer a manutenção da sentença.
5. O Art. 35 da Lei no 5.105/13, estabelece que, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença médica ou licença-maternidade na data de início das férias coletivas, estas serão usufruídas imediatamente após o término da licença, ou seja, separa e preserva integralmente os períodos de licença e férias, de forma a não prejudicá-los, eis que o § 1o do art. 32 da mesma lei prevê que as férias serão gozadas coletivamente, no mesmo período.
6. No entanto, o art. 15 da Instrução Normativa no 1, de 15/02/2016, da SEE/DF, sobrepõe os períodos, suprimindo os dias concomitantes, trazendo evidente prejuízo aos servidores, além de colocá-los em situação desigual com aqueles que não entraram em licença médica ou licença maternidade no período de férias coletivas.
7. O art. 15 da instrução normativa mencionada inverte o sentido e contrapõe-se ao art. 35 da Lei no 5.105/13, violando o Princípio Constitucional da Isonomia, motivo pelo qual deve ser afastada sua aplicação na situação dos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.